Tribunal: STF
Processo: ARE 1394585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. DESAPROPRIACAO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRARIA. INDENIZACAO PELA TERRA NUA. PARÁMETROS.



    1. A Constituição Federal assegura a justa indenização no caso de desapropriação (art. 5º, XXIV). Ainda na ocorrência de revelia, a justa indenização deve ser perseguida, sendo fundamental para tanto a prova pericial. Esta tem sido considerada prescindível apenas se houver expressa concordância do expropriado com o valor da oferta inicial. Ademais, nossa sistemática processual determina ao juiz que indique as provas necessárias à instrução do processo, inclusive de ofício (CPC, art. 130).



    2. A indenização deve se dar com base na área efetivamente expropriada, ainda que a área registrada seja inferior. Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do STJ.



    3. O valor da indenização deve considerar avaliação específica do imóvel, feita in loco por perito competente, conjugando-se os elementos presentes no art. 12 da Lei n. 8.629/93. Assim, deve ser reformada a sentença nesse tocante, posto que contempla a realidade de outro imóvel - ‘Fazenda Tolardi’. Dessa forma, acolho os valores constantes do laudo elaborado pelo perito judicial quanto à avaliação da terra nua. As partes não se insurgiram quanto ao valor da indenização pelas benfeitorias.



    4. O pagamento da indenização pela terra nua, no caso de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, é feito mediante títulos da dívida agrária, em razão de expressa determinação constitucional (CF, art. 184), devendo ser observados os prazos de resgate previstos no parágrafo 3º do art. 5º da Lei n. 8.629/93.



    5. Aplica-se correção monetária sobre o valor indenizatório através de TDA, para resguardar o princípio da justa indenização prevista no art. 184 da CF. Segundo a jurisprudência do STJ, "é devida a correção monetária dos Títulos da Dívida Agrária - TDAs, inclusive quanto aos chamados 'expurgos inflacionários", pois ‘raciocínio inverso implicaria em desvirtuamento da cláusula constitucional que garante a justa indenização’ (REsp 597.552/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 25.10.2004).



    6. A correção monetária é devida sobre o valor total da indenização, desde a data do laudo pericial (entendimento firmado pelo STJ) até a data do efetivo pagamento da indenização. Portanto, já levantados 80% (oitenta por cento) do valor, deve incidir sobre eles até a data de seu levantamento, e sobre os 20% (vinte por cento) restantes até seu pagamento.



    7. ‘O depósito prévio não inibe os juros compensatórios, porquanto visam implementar a perda antecipada da propriedade, salvo se houver coincidência entre o valor do depósito preliminar e o da sentença final. Assim, os juros compensatórios devem incidir sobre a diferença eventualmente apurada entre oitenta por cento (80%) do preço ofertado em juízo - percentual máximo passível de levantamento, nos termos do art. 33, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 3.365/41 - e o valor do bem fixado na sentença, conforme decidido pela Corte Suprema no julgamento da aludida ADIn 2.332-2/DF, pois é essa a quantia que fica efetivamente indisponível para o expropriado.’ (REsp 779.310/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/09/2008).



    8. O termo a quo da incidência é a imissão antecipada na posse, entendimento sumulado nos Tribunais Superiores: Súmula 164 do STF e Súmulas 69 e 113 do STJ.



    9. Os juros moratórios devem incidir somente sobre o valor a ser pago em dinheiro, dado que os títulos da dívida agrária têm prazo de resgate próprio.



    10. ‘Conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia ‘7º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição ‘. É o que está assentado na jurisprudência da 1º Seção do STJ, em orientação compatível com a firmada pelo STF, inclusive por súmula vinculante (Enunciado 17).’ (REsp n. 1.118.103 - SP, julgado nos termos do art. 543-C do CPC).



    11. ‘Segundo jurisprudência assentada por ambas as Turmas da 1º Seção, os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo parágrafo 12 do art. 100 da CF, com à redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional.’ (REsp n. 1.118.103 - SP, julgado nos termos do art. 543-C do CPC).



    12. No caso do valor da indenização ser fixado em preço superior ao oferecido pelo desapropriante, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no parágrafo 4º do art. 20 do Código de Processo Civil (DL n. 3.365/41, art. 27, parágrafo 19).



    13. As despesas judiciais, incluídas a remuneração do assistente técnico (CPC, art. 20, parágrafo 2º), e os honorários do perito constituem encargos do sucumbente, in casu, o expropriante (LC 76/93, art. 19).



    14. Agravos legais providos. Apelações parcialmente providas”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso XXIV, e 184, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente